Tribunal: TJMT
Processo: 1003180-68.2021.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003180-68.2021.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BENVINDO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 878.901.511-87 (RECORRIDO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), BENVINDO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 878.901.511-87 (JUIZO RECORRENTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA DEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial
concluiu que a incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas é parcial e temporária, a concessão do auxílio-doença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária nº
1003180-68.2021.8.11.0008
, ajuizada por
Benvindo Rodrigues da Costa
em desfavor do I
nstituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e determinou que o requerido implante o auxílio-doença ao autor, a partir da data do requerimento administrativo. Consignou que a correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, que devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) e REsp 1.492.221 (Tema 905). 22.

Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil.

Por fim, deixou de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes, conforme certidão acostada nos autos (Id. 185099389).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 193864674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade, ajuizada por Benvindo Rodrigues da Costa em desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido inicial.

A pretensão inicial foi julgada procedente, em data de 27/07/2022. Colhe-se
da
parte dispositiva:

“ (...) 20. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o benefício de auxílio-doença, a partir da data do requerimento administrativo. Ademais, defiro a antecipação de tutela requerida na exordial, determinando a implantação do benefício concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 21. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, que devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) e REsp 1.492.221 (Tema 905). 22. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 23. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 24. Fixo honorários periciais em favor do perito Dra. Jéssica Bispo Brandão, no valor máximo da tabela II, da Resolução nº CJF-RES-2014/00305 de 7 de outubro de 2014, e com base no artigo 2º da Resolução n. 575/2019 - CJF, DE 22 DE AGOSTO DE 2019, aumento o referido valor, haja vista a complexidade do exame, motivo pelo qual, fixo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao pagamento junto ao TRF da 1º Região. 25. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: JÉSSICA BISPO BRANDÃO; 2. Benefício concedido: concessão de auxílio-doença; 3. Data de início do benefício: 11/01/2021 (Protocolo de requerimento em Fl. 47/PDF – Id. 64823748); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do rendimento mensal da requerente; 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença. (...)”.

Como se sabe, o auxílio-doença tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

In casu,
a prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que a parte autora é portador de
Espondilopatia traumática, Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, dor lombar baixa. CID: M48.3, M51.1, M54.

O laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas é parcial e temporária, vejamos id - 185099361:

“(...) 3 - Caso o periciando esteja incapacitado, essa incapacidade é temporária ou permanente? R:Temporario. 4 - Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é total ou parcial? R:Parcial. 5 - É possível estimar a data do início e, sendo o caso, da cessação da incapacidade? Qual (mês/ ano)? R:Estimo um prazo de 180 dias para cessação da incapacidade 13 - Em caso de incapacidade parcial, informar que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando. R: Se trata de incapacidade parcial o mesmo deverá mudar de função que exerça esforço físico leve, tais como: Vigilante, secretario, vendedor. 14 - Prestar outras informações que o caso requeira. R: Periciado Benvindo Rodrigues de 52 anos de idade, com profissão de: Lavador industriar, onde não possui escolaridade, o mesmo é analfabeto.”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar o restabelecimento da concessão do benefício e não merece reparo a sentença.

Isso porque o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ante o exposto, ratifico a sentença nos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024